Tribunal: TJPA
Processo: 0011473-64.2015.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011473-64.2015.8.14.0107

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

3. Na espécie, inexiste comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, empregando moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido, de modo que resta inviabilizado o pronto reconhecimento da legítima defesa, aos ditames do art. 23, II, e art. 25 do CP.

4. Sendo assim, descabe cogitar de sua absolvição sumária, devendo a presença da mencionada causa excludente de antijuridicidade ser apreciada no âmbito do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra sentença que pronunciou Francisco da Silva pela

prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 13996217).

O recorrente postula pela absolvição sumária com base na tese da legítima defesa. Subsidiariamente defende a impronúncia, apontando insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito, ressaltando a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
por ausência de previsão legal e a inconstitucionalidade do art. 414 do CPP (ID 13996219, p. 2-13).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 13996221), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13996225).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17129079).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado como incurso no art. 121 do Código Penal, indicando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão pela materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, ressalvando que a tese defensiva de absolvição sumária deveria ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (ID 13996217).

No ponto, destaco a existência de provas substantivas da materialidade do fato pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 13996140, p. 6-11), requisição de laudo de exame necroscópico (ID 13996141, p. 6), e provas testemunhais produzidas nos autos (ID 13996158 a 13996161), ressaltando que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri” (
AgRg no REsp n. 1.942.392/R
S
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), “especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos” (
AgRg no REsp n. 2.041.468/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas), diretriz aplicável à espécie, visto que houve a indicação de outros meios de prova capazes de subsidiar a acusação.

De igual modo, os indícios de autoria provém dos depoimento das testemunhas Hélio Ferreira de Alcântara (ID 13996159, mídia audiovisual) e Donato Gonçalves da Costa (ID 13996158, mídia audiovisual), investigadores de polícia que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e confirmaram sua participação na prática delitiva. Além disso, o recorrente confessou em juízo a prática do crime, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa (ID 13996162, mídia audiovisual).

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (
AgRg no HC n. 761264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontaram a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Além do mais, a jurisprudência da Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que “a etapa atinente à pronúncia é regida pelo
princípio in dubio pro societate
”, de maneira que, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito, o feito deve ser submetido ao Tribunal de Júri, sob pena de usurpação de competência (
AgRg no AREsp N. 217.2160/CE
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Destarte, demonstrada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia do réu, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, não prospera a tese de absolvição sumária fundada no fato de o acusado ter agido em legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigno que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, há indícios de que o recorrente desferiu um golpe de faca, de natureza fatal, na região abdominal da vítima (ID 13996140 - Pág. 9), circunstância que levanta dúvida razoável se o acusado empregou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido, de modo que resta inviabilizado o pronto reconhecimento da legítima defesa, aos ditames do art. 23, II, e art. 25 do CP (TJMS,

RESE 0011034-26.2019.8.12.0800
, relator Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques).

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” TJDFT,
RESE

0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simone Lucindo; STJ,

REsp N. 1.782.240/MG
, Relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido, com respeito ao descabimento da impronúncia: STJ,

HC n. 474.428/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Por derradeiro, considerando que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (STJ,

AgRg no AREsp n. 225700/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher as teses defensivas, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024